Tribunal: TJES
Processo: 5008238-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008238-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIVALDO DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008238-48.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SIVALDO DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO UTILIZADO REPETIDAS VEZES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória movida por
SIVALDO DA SILVA SANTOS
em face do
BANCO BMG S.A
alegando que procurou o banco para realizar um empréstimo consignado. Entretanto, verificou que os descontos em sua folha de pagamento constam sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC” sendo que não lhe foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, e caso este seja válido, a declaração de integral quitação do mesmo. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9891864), o Requerido sustenta, preliminarmente, prescrição e decadência. No mérito, alega a regularidade da contratação, tendo inclusive o autor utilizado o cartão em compras. Requer a improcedência da ação. Por fim, em caso de procedência da pretensão autoral, formula pedido de compensação dos valores a serem devolvidos ao autor.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 9891879), que resolveu a lide julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 9891881). Em suas razões, pugna pela declaração de inexistência do contrato, uma vez que não anuiu com a modalidade de contratação, pois pretendia firmar empréstimo convencional, sem vinculação a qualquer tipo de cartão. Assim, requer a total procedência dos pedidos exordiais.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 9892134), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Entretanto, a inversão em questão não exime o consumidor de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado.

No caso em tela, em que pese o autor tenha alegado que foi realizada contratação em modalidade diversa da pretendida, o Banco requerido logrou êxito em comprovar que não houve vício de consentimento. Além do contrato de nº ADE 49328859 assinado
(ID. 9891867)
, o requerido também acostou as faturas do cartão de crédito, que demonstram o uso pelo consumidor (ID. 9891868).

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do
Cartão de Crédito Consignado
”, expondo as características da modalidade contratada.

Em que pese a alegação autoral de que o contrato apresentado possui número diverso do cadastrado no INSS, com divergência da data de inclusão dos descontos, não é suficiente para afastar a regularidade da contratação. Isto porque, o número que consta no seu extrato do INSS é atribuído pela própria autarquia, que é alterado a cada reajuste no benefício previdenciário, assim como a data de inclusão também é alterada. Tal fato, inclusive, é reconhecido pelos tribunais pátrios em situações semelhantes, senão vejamos:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente. Inconformismo do autor. Litispendência. Inocorrência. Demandas com objetos (contratos) diferentes. Ausência de identidade de ações.
Contratação comprovada por meio de instrumento assinado, depósitos adicionais e faturas. Utilização do plástico para compras a crédito
, desconto mínimo por mais de sete anos, além de pagamentos parciais. Irrelevância da divergência entre números do contrato informados no extrato do INSS e no instrumento apresentado.
Distinção justificada pela adoção de técnica própria de numeração, registro e controle da autarquia.
Demais dados da operação coerentes com a origem alegada pela instituição financeira. Regularidade de contratação e descontos. Inexistência de indébito e danos morais. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1012008-32.2023.8.26.0019; Relator (a): Guilherme Santini Teodoro; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2025; Data de Registro: 10/01/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO EXTRATO E DO CONTRATO. ASSINATURA INCONTROVERSA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. 1.
Não obstante haja divergência entre o número do contrato juntado aos autos e aquelas informações constantes no extrato do INSS que instruiu a exordial, tal circunstância não enseja o reconhecimento de que os documentos colacionados ao processo não correspondam à avença objeto da controvérsia, porquanto o número de contrato indicado no extrato do INSS é gerado pelo próprio órgão administrativo no momento da averbação dos descontos e é alterado com a data de inclusão e os valores, quando há mudança na margem consignável do beneficiário,
mesmo que ocorra apenas uma contratação entre as partes.
Ou seja, ao contrário do alegado nas razões do apelo, não se pode concluir que não resultou comprovada a contratação da operação impugnada na inicial. 2. Restou incontroversa que as partes entabularam ?Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento?, apesar de alegar não ter autorizado os descontos. Desta forma, diante dos fatos e das provas colacionadas nos autos, não restou comprovado ato ilícito capaz de ensejar danos morais. Saliente-se que mesmo nas relações regidas pelo CDC, à parte autora incumbe a prova mínima do seu pedido, nos termos do preceituado no art. 373, I , do CPC. Nesse sentido, inexistindo prova segura e conclusiva acerca da atitude ilícita do requerido e dos danos experimentados pela autora, a rejeição da pretensão reparatória é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5427145-32.2019.8.09.0051,DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES,2ª Câmara Cível,Publicado em 31/03/2022)

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o banco agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual não é possível condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INTERRUPÇÃO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade 1. A reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes STJ e TJES. Preliminar rejeitada. Mérito 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3. Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6. Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que a recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive,
utilizou o correlato serviço contratado por diversas vezes.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a manutenção de improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)